Tribunal: TJSP
Processo: 2231732-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231732-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO SAFRA
S/A,
é
agravado
ELDORADO
INDÚSTRIAS
PLÁSTICAS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231732-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE BARUERI
JUÍZA DE DIREITO: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA: ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. (em
recuperação judicial)
VOTO N.o 43.591
Recuperação Judicial. Recurso interposto pelo credor contra a r.
decisão que, tendo deferido o processamento da recuperação
judicial da agravada, determinou, nos termos do art. 6o da Lei no
11.101/2005, a suspensão das ações e execuções em face da
devedora e dos seus sócios. Stay period que só deve beneficiar a
devedora, não os seus sócios, que com ela não se confundem.
Recurso provido.
Volta-se, o agravante, credor nos autos da recuperação
judicial da agravada, contra a r. decisão reproduzida às fls. 53/56 do
instrumento item 8, que, tendo deferido o processamento da recuperação,
determinou, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, a suspensão das
ações e execuções em face da devedora e dos seus sócios.
Sustenta, em suma, que se deve fazer a ressalva no que
toca à exceção do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, declarando-se
expressamente que o período de proteção advindo do caput do art. 6o da
mesma lei não beneficia os sócios ou coobrigados da recuperanda.
Processado com efeito suspensivo (fls. 78), manifestaram-
se a Administradora Judicial (fls. 83/88) e a Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 94/97) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O tema que ora se examina diz com as implicações do
deferimento do processamento da recuperação, especialmente a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231732-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
das ações e execuções em face do devedor de que trata o art. 6o da lei de
regência.
E com razão o agravante, pois, tal como dispõe o caput do
mencionado dispositivo legal, o stay period só deve beneficiar a devedora em
recuperação, não os seus sócios, que com ela não se confundem.
Não fosse isso, o Juízo da recuperação não detém
competência para intervir na garantia contratual prestada pelo sócio da
devedora, por se tratar de obrigação autônoma, independente, portanto,
daquela que está sujeita ao concurso de credores.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
A
COOBRIGADOS
AVALISTAS.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENSO. PLANO DE
RECUPERAÇÃO AINDA NÃO APROVADO. AUSÊNCIA DE FUMUS
BONI IURIS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1o, DA LEI 11.101/2005.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental tendo em vista
ter sido protocolizado no prazo de cinco dias a que alude o art. 39 da Lei
8.038/90.
2. O art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê que os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
3. Conquanto seja de competência do Juízo da Recuperação verificar a
extensão da responsabilidade dos sócios, decidindo inclusive pela
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em recuperação
quando for o caso, não parece que essa competência alcance a garantia dada
pelo avalista, mesmo que sócio, porquanto se trata de obrigação autônoma,
que não é afetada pela recuperação judicial ou pela falência. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.1
E, tal como argumenta o agravante, os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
1 (RCDESP no CC 120.210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/03/2012, DJe 18/04/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231732-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
contra os coobrigados, nos termos do § 1o do art. 49 da Lei 11.101/05.
Há, inclusive, tese firmada no Superior Tribunal de Justiça
(sistemática dos recursos repetitivos) nesse sentido:
(...)
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §
1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.2
Por tais fundamentos, proponho o provimento do recurso
para, reformada em parte a r. decisão que deferiu o processamento da
recuperação judicial da agravada, limitar a ordem de suspensão das
ações/execuções apenas à sociedade em recuperação.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe 02/02/2015.